Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil e direito autoral. Agravo de instrumento. Contrafação. Pirataria de cursos. Bloqueio de acesso a domínio. Suspensão de conta bancária e bloqueio de valores. Necessidade de dilação probatória. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a concessão de tutela de urgência, em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais, fundado na possível prática de contrafação (pirataria de cursos).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de se determinar, em sede de agravo de instrumento, o bloqueio de acesso a domínio, por meio do qual estaria ocorrendo a pirataria em desfavor do ora agravante, assim como a suspensão da conta bancária da agravada, bem como o bloqueio dos valores auferidos ilegalmente por ela.
III. Razões de decidir
3. O Poder Judiciário possui papel importante no combate à contrafação e aos crimes contra a propriedade intelectual na internet. A distribuição de conteúdo pirata, além de ofender direitos autorais, implica riscos à segurança dos consumidores. Há a necessidade, todavia, de que a atuação judicial se paute em elementos seguros, capazes de oferecer elevado grau de certeza quanto à ocorrência de ilícito, respeitando-se, ainda, o contraditório e a ampla defesa.
4. No caso em exame, faz-se necessária a ampliação da produção probatória, para fins de se determinar judicialmente a medida de obstrução do acesso ao site, direcionada aos terceiros GOOGLE e ANATEL. Em relação ao provedor GOOGLE, há a possibilidade de adoção de medidas na via administrativa. Outrossim, evidencia-se que o domínio impugnado não se encontra mais disponível para acesso, o que afasta a caracterização da urgência apta a justificar o deferimento da tutela antecipada pretendida.
5. Quanto aos pedidos de suspensão da conta bancária da agravada, bem como o bloqueio dos valores auferidos ilegalmente por ela, observa-se que, no presente momento processual, não há certeza necessária quanto à prática de ato ilícito pela agravada, de modo a fundamentar a imposição de medida tão gravosa, havendo a necessidade de se aguardar, também nesse ponto, a dilação probatória, para efeitos de elucidação dos fatos subjacentes ao feito. Juntada a contestação na origem, verifica-se que a agravada sustenta não possuir acesso sobre a conta em questão.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07271734920248070000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 3/9/2024.